Tribunal: STJ
Processo: 0815827-44.2019.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501266 - MS(2023/0391078-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
RAGHIANT,
TORRES,
E
MEDEIROS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
- MS000172
S/S
TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - MS024777
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
EDUARDA BRAGA REYNALDO ALVES - MS018791
VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE - MS010753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489, § 1°, II, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56114174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f55901ec-76d6-43c6-b76f-e655601e124d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f55901ec-76d6-43c6-b76f-e655601e124d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2501266 - MS(2023/0391078-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
RAGHIANT,
TORRES,
E
MEDEIROS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
- MS000172
S/S
TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - MS024777
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
EDUARDA BRAGA REYNALDO ALVES - MS018791
VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE - MS010753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.TESE RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE
CARGA NORMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta dos arts. 489, § 1°, II, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55186464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: 76b60bea-dd58-4749-ab3b-278d9ae321f4

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 745-758) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 736-738).
Em suas razões, a parte agravante alega que "a decisão monocrática
merece ser revista, pois ignora que a controvérsia é estritamente de direito, versando
sobre a impossibilidade de aplicar solidariedade às multas tributárias decorrentes de
descumprimento de dever instrumental de terceiro, além de utilizar paradigma
(fl. 748).
jurisprudencial fatidicamente distinto do caso concreto"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 762-776), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
e a majoração dos
art. 1.021,
CPC/2015
honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 736-738):
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não
há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489, § 1°, II, IV, 1.022, parágrafo único, II, do CPC.
Quanto à tese, a Corte local assim se pronunciou (fl. 476):
Por sua vez a Imperial Distribuidora de Petróleo LTDA. assevera que a
responsabilidade solidária prevista na cláusula 30 do Convenio ICMS
é referente somente ao recolhimento do imposto, e que a
110/2007
sentença teria expandido a solidariedade prevista nesta cláusula para
reconhecer a solidariedade na obrigação do preenchimento das
informações
no
sistema
SCANC
(obrigação
acessória/dever
instrumental), fato este que afrontaria o disposto no art. 124, inciso II
do CTN.
Por tais motivos requer a reforma da sentença para declarar a
inexistência de solidariedade em relação ao dever instrumental cerne
da relação jurídica objeto da ação regressiva, condenando, via de
consequência, a apelada ao pagamento de honorários de
sucumbência nos termos do e seguintes
do CPC.
art. 85
Não merece guarida tal argumento, tendo em vista que a própria
recorrente /requerida tendo em vista que, conforme bem destacado
Documento eletrônico VDA55186464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: 76b60bea-dd58-4749-ab3b-278d9ae321f4

pelo magistrado de primeiro grau, em sua contestação de fls. 187-198
admite no item 5, de fls. 191 que "Gerar o Anexo III é obrigação tanto
da cliente, quanto da distribuidora".
E no item 1 de sua contestação, também presente na fls. 191,
esclarece que "Conforme terminologia utilizada na norma aplicável, na
relação entre as partes a ré foi a 'distribuidora' e a autora foi a
'cliente'."
Desta forma, tem-se que a própria ré admite que tanto ela, na
condição de distribuidora, quanto a autora, na condição de cliente,
tinham a responsabilidade de gerar o documento de forma correta.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à suposta violação dos
II, 128, do CTN, a peça recursal não
art. 124,
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco
como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
".
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
Neste caso, a agravante insiste, por meio de fundamentos já analisados, nas
teses de violação dos arts. 489, § 1°, II, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, além
da tese de ofensa aos arts. 124, II, e 128 do CTN, matérias essas que, conforme acima
transcrito, foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência da

Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55186464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: 76b60bea-dd58-4749-ab3b-278d9ae321f4

É como voto.
Documento eletrônico VDA55186464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:25
Código de Controle do Documento: 76b60bea-dd58-4749-ab3b-278d9ae321f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.501.266 / MS
Número Registro: 2023/0391078-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08158274420198120001
0815827442019812000150003
0815827442019812000150004
8158274420198120001 815827442019812000150003 815827442019812000150004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
EDUARDA BRAGA REYNALDO ALVES - MS018791
VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE - MS010753
AGRAVANTE : IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
RAGHIANT, TORRES, E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
- MS000172
S/S
TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - MS024777
AGRAVADO
: IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
Documento eletrônico VDA56087412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:16
Código de Controle do Documento: 631e6019-64bf-459f-963b-52e4c20ea9bb

LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
RAGHIANT, TORRES, E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
- MS000172
S/S
TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - MS024777
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
EDUARDA BRAGA REYNALDO ALVES - MS018791
VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE - MS010753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - MS006736
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
RAGHIANT, TORRES, E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
- MS000172
S/S
TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - MS024777
AGRAVADO
: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ WANDERLEY BEZERRA ALVES - MS003291
GUSTAVO MARQUES FERREIRA - MS007863
ANTONIO FERREIRA JÚNIOR - MS007862
HENRIQUE SANTOS ALVES - MS016708
EDUARDA BRAGA REYNALDO ALVES - MS018791
VALÉRIA DO NASCIMENTO YAHN PETINE - MS010753
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:16
Código de Controle do Documento: 631e6019-64bf-459f-963b-52e4c20ea9bb

Documento eletrônico VDA56087412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:16
Código de Controle do Documento: 631e6019-64bf-459f-963b-52e4c20ea9bb